Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004802-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), ROSALVA MARIA DE SOUZA - CPF: 378.165.861-91 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM VÍNCULO FORMAL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos na Ação declaratória de inexigibilidade de desconto c/c danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) em preliminar, se é devida a concessão da justiça gratuita à associação apelante, à luz do art. 51 da Lei no 10.741/2003;

(ii) no mérito, se houve regularidade dos descontos realizados sob alegado vínculo associativo e a má-fé, capazes de justificar a repetição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de justiça gratuita deve ser acolhida, uma vez que a apelante é entidade sem fins lucrativos voltada à assistência de pessoas idosas, atraindo a aplicação do art. 51 da Lei no 10.741/2003, que dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira.

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e os descontos realizados, sem prova de autorização ou vínculo associativo válido, configuram ilícito civil.

5. A prova do histórico de créditos evidenciou descontos indevidos, e a instituição não demonstrou a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à ilicitude de descontos sem prova de consentimento, sendo presumido o dano moral em tais hipóteses.

7.
A restituição em dobro pressupõe a existência de má-fé por parte do recebedor do valor indevido. Considerando o conjunto probatório e as circunstâncias apuradas, mantêm-se os fundamentos da sentença que reconheceram a ocorrência dessa má-fé.

8. O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o do CPC c/c o tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A associação voltada à assistência de idosos faz jus à justiça gratuita, nos termos do art. 51 da Lei no 10.741/2003

2. A realização de descontos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado configura ilícito civil, ensejando indenização por danos morais.

3.
A repetição em dobro é cabível quando comprovada a má-fé na cobrança indevida
.

4. A majoração dos honorários em razão do não provimento do recurso é válida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u; Lei no 8.213/1991, art. 115, V

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 31/08/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000445-80.2023.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025; TJMT, Apelação Cível n 1000477-22.2025.8.11.0010, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira j. 13/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Cível
da comarca de
Rondonópolis
que na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Rosalva Maria de Souza
, julgou procedentes os pedidos para declarar a
nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários sucumbenciais
em 10% sobre o valor da condenação
(id.
290409863
).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, o direito à gratuidade da justiça, com fundamento no art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por tratar-se de associação sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à pessoa idosa, bem como requer o cadastramento exclusivo de novo patrono para fins de intimação.

No mérito, alega, em síntese, a inexistência de má-fé que justifique a repetição em dobro dos valores cobrados, a regularidade dos descontos efetuados por decorrerem de vínculo associativo legítimo, a ausência de conduta ilícita ou de violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais e, caso mantida a condenação, o excesso no valor arbitrado a esse título.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a restituição simples dos valores descontados (id.
290409869
).

A apelada, apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id.
290409871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar relativa à justiça gratuita, observa-se que a apelante é uma associação sem fins lucrativos, voltada à assistência de aposentados e pensionistas do RGPS, inclusive em áreas relacionadas à promoção dos direitos da pessoa idosa.

Nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, instituições dessa natureza têm direito à justiça gratuita, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, desde que voltadas ao atendimento do público idoso.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, reconhecendo a especialidade normativa do Estatuto do Idoso em relação à regra geral prevista no Código de Processo Civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Dessa forma,
CONCEDO
o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Anote-se.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexistência do vínculo jurídico e condenou a apelante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo a apelada (pensionista) a destinatária final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidora vulnerável.

Aplica-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555” (id. 290406541)

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência da apelada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de exigir prova clara do consentimento do beneficiário para descontos em proventos previdenciários.

A ausência dessa autorização viola o direito de personalidade, ensejando a declaração de inexistência de vínculo jurídico e o dever de restituição.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in re ipsa), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

Configurada a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução, pois a quantia é considerada adequada, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com má-fé, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – INBÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADO – TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (
...) Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (...) (TJ-MT 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).”

Portanto, deve ser mantida à condenação do apelante.

No que se refere à restituição dos valores, em recente julgado proferido nos autos no 1000477-22.2025.8.11.0010, adotou-se técnica de julgamento para compelir a instituição previdenciária à devolução em dobro.

Tal decisão fundamentou-se em auditoria realizada em 29 associações com Acordo de Cooperação Técnica firmado com o INSS, a qual, segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), constatou que essas entidades não possuíam estrutura adequada para a prestação dos serviços, que 70% delas não disponibilizavam a documentação completa ao INSS e que a maioria dos aposentados não autorizava os descontos realizados, circunstâncias que evidenciam a má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, conforme o entendimento do artigo 85, §11o do CPC c/c com o Tema 1.059 do STJ.

Ressalvo que a parte é beneficiária da justiça gratuita, desse modo, há de se observar
o art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025